Tribunal: TJES
Processo: 5009868-16.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA NÃO REGISTRADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte embargante contra sentença que, nos autos de Embargos de Terceiros, julgou procedente o pedido autoral para desconstituir a penhora sobre o veículo adquirido pelo apelante, mas condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. O embargante adquiriu o veículo antes da penhora, porém não realizou a transferência no DETRAN, o que motivou a constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se os encargos sucumbenciais deveriam ser atribuídos ao embargante ou ao embargado, considerando o princípio da causalidade e a conduta processual do embargado ao resistir à desconstituição da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência do bem, embora não registrada no DETRAN à época da constrição, ocorreu antes da penhora, o que afasta a caracterização de fraude à execução, conforme entendimento do magistrado de primeiro grau.

4. O STJ, no Tema Repetitivo 872, estabelece que, nos Embargos de Terceiros, a sucumbência deve ser atribuída ao embargado quando este, ciente da transferência do bem, insiste na impugnação para manter a penhora.

5. No caso, a parte embargada, mesmo após tomar ciência da alienação, resistiu à desconstituição da penhora, configurando a sucumbência, uma vez que os embargos foram julgados procedentes, em conformidade com o princípio da sucumbência previsto no Tema 872 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A parte embargada deve arcar com os encargos sucumbenciais quando, após tomar ciência da transferência do bem, resiste à desconstituição da penhora, em conformidade com o Tema 872 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; CC, art. 1231.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1452840/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2014; TJ-ES, AC nº 0006318-84.2011.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009868-16.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON RESENDE DOS REIS

APELADO: IRMAOS FONTOURA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA NÃO REGISTRADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte embargante contra sentença que, nos autos de Embargos de Terceiros, julgou procedente o pedido autoral para desconstituir a penhora sobre o veículo adquirido pelo apelante, mas condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. O embargante adquiriu o veículo antes da penhora, porém não realizou a transferência no DETRAN, o que motivou a constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se os encargos sucumbenciais deveriam ser atribuídos ao embargante ou ao embargado, considerando o princípio da causalidade e a conduta processual do embargado ao resistir à desconstituição da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência do bem, embora não registrada no DETRAN à época da constrição, ocorreu antes da penhora, o que afasta a caracterização de fraude à execução, conforme entendimento do magistrado de primeiro grau.

4. O STJ, no Tema Repetitivo 872, estabelece que, nos Embargos de Terceiros, a sucumbência deve ser atribuída ao embargado quando este, ciente da transferência do bem, insiste na impugnação para manter a penhora.

5. No caso, a parte embargada, mesmo após tomar ciência da alienação, resistiu à desconstituição da penhora, configurando a sucumbência, uma vez que os embargos foram julgados procedentes, em conformidade com o princípio da sucumbência previsto no Tema 872 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A parte embargada deve arcar com os encargos sucumbenciais quando, após tomar ciência da transferência do bem, resiste à desconstituição da penhora, em conformidade com o Tema 872 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WANDERSON RESENDE DOS REIS
contra a r. Sentença de ID n. 8597897, que, nos autos de Embargos de Terceiros, opostos pelo apelante em face de
IRMAOS FONTOURA LTDA
, julgou procedente o pedido autoral, para desconstituir o bloqueio judicial que recai sobre o veículo objeto dos autos, porém, sob o fundamento do princípio da causalidade, condenou o autor nas custas e honorários sucumbenciais, entendendo a transferência do bem móvel não foi publicizada, portanto, o exequente/embargado não tinha ciência dela ao requerer a restrição do bem.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 8597904, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WANDERSON RESENDE DOS REIS
contra a r. Sentença de ID n. 8597897, que, nos autos de Embargos de Terceiros, opostos pelo apelante em face de
IRMAOS FONTOURA LTDA
, julgou procedente o pedido autoral, para desconstituir o bloqueio judicial que recai sobre o veículo objeto dos autos, porém, sob o fundamento do princípio da causalidade, condenou o autor nas custas e honorários sucumbenciais, entendendo a transferência do bem móvel não foi publicizada, portanto, o exequente/embargado não tinha ciência dela ao requerer a restrição do bem.

O embargante, Sr. Wanderson Resende dos Reis, ajuizou os presentes embargos de terceiros alegando que, em
23 de março de 2021,
adquiriu de Poliana Maciel da Silva um veículo caminhão pelo valor de R$ 48.000,00, pago integralmente em espécie. Afirmou que, embora não tenha realizado a transferência do veículo para seu nome por razões financeiras, verificou junto ao DETRAN que o bem não possuía dívidas ou restrições à época.

Posteriormente,
em maio de 2021,
o embargante foi informado pela vendedora que havia
comunicado a venda do veículo ao DETRAN
. No entanto, ao tentar regularizar a situação do veículo em
julho de 2021,
o embargante foi surpreendido pela existência de um
gravame judicial
que impedia a transferência, decorrente de ação de execução ajuizada pelo embargado, Irmãos Fontoura Ltda., contra Carias e Maciel Ltda. e Poliana Maciel da Silva. Tal ação gerou a restrição do veículo via sistema RENAJUD, por determinação judicial.

Na Sentença, o magistrado considerou que a mera propositura da ação de execução e a citação da devedora Polianna Maciel da Silva e Carias e Maciel LTDA. antes da concretização do negócio jurídico discriminado no documento carreado aos autos não bastam, por si só, para a caracterização da fraude à execução.

Entendeu o juiz de primeiro grau que, em se tratando de venda de veículo, mostra-se indispensável para o reconhecimento da fraude à execução o prévio bloqueio judicial do bem junto à CIRETRAN ou então a anotação no prontuário do automóvel acerca da demanda proposta em desfavor do alienante.

Em outras palavras, compreendeu o magistrado que o embargante comprovou a aquisição do veículo antes da penhora determinada na ação executiva, sem que ele conhecesse da existência da execução, isto é, sem haver prova de má-fé subjacente ao negócio jurídico.

Seguido o trâmite processual, após a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, porém, condenou o autor em custos e honorário sucumbenciais, o requerente,
WANDERSON RESENDE DOS REIS
, interpõe recurso de apelação argumentando
,
em síntese que:
(i)
está devidamente comprovado nos autos, que, quando da penhora, havia junto ao DETRAN comunicação de venda do veículo, portanto não há que se falar em inexistência de publicidade;
(ii)
opostos os Embargos de Terceiros, o apelado, apesar de ter tido conhecimento da venda do veículo, apresentou impugnação buscando fazer prevalecer a penhora até então constituído, o que atrai a sucumbência para ele, nos termos do REsp 1452840.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

No caso, verifico que a controvérsia recursal se limita à discussão da sucumbência na demanda, restando pacificada a questão da constrição do bem.

Sobre isso, constata-se que a origem da constrição judicial decorreu da suposta ausência de registro da transferência do veículo junto ao DETRAN, o que cabia ao comprador.

Entretanto,o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, no Tema Repetitivo 872, com o seguinte teor:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”.

Desse modo, constatado que a parte embargada, após a oposição dos embargos de terceiros pelo embargante/apelante, insistiu na impugnação para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, sendo que os embargos terminaram julgados procedentes, então, conclui-se pela sua sucumbência na espécie.

Confiram-se julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo na mesma esteira:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 872 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. Tema 872 do STJ.
6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, AC 0006318-84.2011.8.08.0011, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/Aug/2023)

[...]
Vê-se, com isso, que caso a parte credora que, no caso, é o Banco embargado, mesmo ciente da transmissão do bem, oponha resistência e defenda a manutenção da penhora, esta deverá arcar com os encargos sucumbenciais, de modo que a distribuição não mais obedece ao princípio da causalidade, mas sim o da sucumbência, conforme definido no tema 872 da Corte Superior. 7. Recurso do embargado desprovido.
Recurso do embargante provido.

(TJ-ES, AC 0000728-47.2013.8.08.0047, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2024)

Portanto, merece acolhida a pretensão recursal do embargante/apelante, devendo ser reformada a sentença impugnada para que os ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios) recaiam sobre o embargado, por aplicação do princípio da sucumbência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WANDERSON RESENDE DOS REIS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o embargado
IRMAOS FONTOURA LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar